Tribunal: TJDFT
Processo: 0705543-58.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MENSAGENS E ÁUDIOS VIA WHATSAPP. PENA INTERMEDIÁRIA. DANOS MORAIS. PEDIDO NA DENÚNCIA. EXASPERAÇÃO DE 1/6 POR AGRAVANTE.

1. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.

2. O apelante perturbou o sossego de sua ex-companheira, de forma insistente, por meio de mensagens de texto e áudio via WhatsApp, o que se amolda perfeitamente ao tipo penal da contravenção de perturbação da tranquilidade.

3. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.

4. Com relação ao cálculo da pena na segunda fase, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o seguinte entendimento de que, embora não fixado pelo Código Penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto) (HC 467.755/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019).

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.